Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezinha Daineiz Bernardes de Almeida contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 102472246, p. 1, do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada pela agravante em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado para suspender descontos relativos a empréstimos consignados na conta da autora. Na decisão agravada, fundamentou o magistrado, em suma, que “no momento, a matéria demanda submissão ao devido contraditório a fim de que sejam esclarecidos os termos e as circunstâncias das contratações indicadas na inicial.” Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 29563749, pp. 3-14), afirma ter proposto a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido indenizatório. Aduz ter solicitado a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados, em sua folha de pagamento, nos valores de R$ 140,00; R$ 442,00; R$ 407,90 e R$ 142,08, sob pena de aplicação de multa diária, mas esse pedido foi indeferido pela decisão agravada. Sublinha que os empréstimos foram realizados sem sua anuência, pois era sempre induzida a erro sob a informação de que seria depositado certa quantia em sua conta corrente e que, com o novo valor depositado, deveria pagar um boleto enviado pelo banco para quitação do empréstimo e redução da parcela. Esclarece que essa conduta se iniciou com o primeiro empréstimo que efetivamente contratou, qual seja, o de R$ 13.000,00 (treze mil reais) na data de 7/10/2018, que tinha como parcelas o valor de R$ 398,71 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), contrato n. 322101122. Ressalta ter a agravada má-fé e intuito de enriquecimento ilícito, porquanto a induziu a fazer empréstimos em cima de empréstimos, com aplicação de juros em cima de juros, em seu prejuízo, situação que afirma haver se repetido nos empréstimos posteriores ao primeiro. Afirma que, conforme consta do extrato de rendimentos do mês 08/2021, ao invés de estar sendo descontada apenas a parcela no valor de R$ 398,71 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), referente ao contrato n. 322101122, argumenta que vem sofrendo os descontos das prestações nos valores de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) – contrato 341035690-5; R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) – contrato 343171789-5; R$ 407,90 (quatrocentos e sete reais e noventa centavos) - contrato 346543021-7 e R$ 142,08 (cento e quarenta e dois reais e oito centavos), este último a título de empréstimo sobre a RMC, descontos que ultrapassam 35% (trinta e cinco por cento) de seu benefício previdenciário. Cita, por fim, os artigos 113 e 187 do Código Civil quanto à quebra da boa-fé objetiva, alegando ofensa a sua dignidade pessoal. Pontua estar presente a probabilidade do direito em virtude da comprovação dos descontos indevidos. Diz patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso não sejam limitados os empréstimos, sua sobrevivência será comprometida. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento da agravante referente às parcelas nos valores de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) - contrato 341035690-5; R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) - contrato 343171789-5; R$ 407,90 (quatrocentos e sete reais e noventa centavos) - contrato 346543021-7 e R$ 142,08 (cento e quarenta e dois reais e oito centavos), este último a título de empréstimo sobre a RMC, segundo informe de rendimentos de 08/2021, sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (Id 102472246 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas pela agravante, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado à anulação dos mútuos por ela contratados. Explico. O cerne da questão debatida está na verificação, em exame perfunctório de análise, se a devedora, em virtude de suposto vício de consentimento, tem direito ao cancelamento dos descontos efetuados em sua conta corrente por agente financeiro com quem contratou empréstimos. A tese central da agravante, portanto, tal como empregada na petição inicial apresentada na origem, é formulada com o intuito de declarar inexistentes os contratos (Id 104756563, p. 35), ou seja, busca declarar que o negócio jurídico supostamente firmado entre as partes foi praticado com vícios que convergem para a sua anulabilidade, nos termos do artigo 171 do Código Civil. É indiscutível, em razão da qualidade de consumidor e de fornecedor de serviços, respectivamente, das partes neste processo, que à relação jurídica contratual existente entre ambos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, incidência essa, ademais, corroborada pelo teor do verbete sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Dessa constatação não deflui, contudo, que o pacta sunt servanda deva ser, neste momento, e sem a devida comprovação de vício de vontade ou de manutenção da situação inviabilizadora da renda da devedora, relativizado, embora seja possível fazê-lo em prestígio à boa-fé, à validade do negócio jurídico e à proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), porquanto, como ressaltado pelo juízo de origem, os únicos elementos informativos coligidos pela agravante não possibilitam reconhecer, neste momento incipiente, a situação de má-fé imputada à credora agravada. Com efeito, segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento, exige-se a presença, com provas convincentes, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC, bem como de alguma violação à legislação consumerista que, igualmente, rege o caso. Disciplina o art. 171 do CC que: "além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores". Portanto, são várias as causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). Nessa senda, o vício depende da existência de emprego de artifício por parte de um dos negociantes, destinado a obter benefício próprio, geralmente caracterizado por enriquecimento sem causa, em detrimento da vítima, que manifestou vontade viciada. Da análise dos elementos informativos colacionados no processo de referência, verifico que a autora, ora agravante, efetivamente firmou com o Banco Pan S.A., ora agravado, o contrato n. 322101122 (Id 102386343); aparentemente quitado segundo o comprovante de pagamento de Id 102389245. Há, também, outros comprovantes de pagamento, que indicam a contratação de outros empréstimos no valor de R$ 22.651,36, R$ 2.539,04 e R$ 35.380,00, que também contam com comprovantes de quitação (Ids 102389246-102389247). Segundo alega, os empréstimos seriam referentes à obtenção de crédito inicial efetivamente contratado e posteriores empréstimos para diminuição do saldo devedor, com liberação de pequeno crédito adicional. Consta, ainda, no extrato de benefício, o desconto de R$ 142,08 a título de reserva de margem consignável (RMC). À vista do detalhamento feito, o qual revela de maneira simplória a situação financeira da devedora/agravante, é possível considerar que os descontos feitos em sua conta corrente pelo banco agravado aparentemente comprometem grande percentual da remuneração da agravante, no entanto não se pode afirmar categoricamente nesse momento que os empréstimos foram feitos de forma ilegal, abusiva ou enganosa. O art. 3o, § 1a da Instrução Normativa INSS n. 28, de 16/5/2008, estabelece como possível o desconto de empréstimos pessoais diretamente nos benefícios da Previdência Social até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da renda mensal do benefício recebido. Vejamos: Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito. Verificado o tratamento normativo infralegal concernente aos descontos autorizados nos benefícios da Previdência Social, observo não existir, por outro lado, lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor, aparentemente o caso da maioria dos mútuos contratados pela agravante, consoante extratos bancários coligidos com a petição inicial (Ids 102389256 e 102389257 do processo de referência). Em que pese a lacuna legislativa, implicitamente há como reconhecer excepcionalmente a extensão daquela limitação percentual dos mútuos consignados em folha para aqueles debitados em conta bancária, quando comprovado comprometimento substancial da própria renda com o mesmo credor, de tal maneira a dificultar ou até mesmo inviabilizar o próprio sustento. Assinalo que a agravante não comprova esta situação até o momento, porquanto, além do benefício que lhe é pago pelo INSS, ela recebe diversos créditos em sua conta, conforme se verifica dos extratos bancários exibidos. Ressalto, quanto ao tema, o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. Essa excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: Seguindo essa diretriz, tenho que os mútuos, mesmo livremente contratados com o mesmo credor, não podem ser demasiados a ponto de impedir o sustento do mutuário. Por isso, espera-se das instituições financeiras prudência e cautela na concessão de crédito a devedores endividados, para evitar estímulo à contratação de empréstimo por quem não dispõe de meios para o adimplir sem sacrifício da própria sobrevivência. Consiste em atuação colaborativa de evidente relevância e realizadora da função social do contrato de mútuo, porque evita a insolvência do devedor e reduz a possiblidade de o credor experimentar prejuízo com o negócio realizado. Não se trata de transferir para as instituições financeiras credoras a responsabilidade pelas consequências prejudiciais derivadas das escolhas feitas pelo consumidor devedor, mas de se lhes exigir atitude cooperadora para evitar o estabelecimento de situação pessoal de superendividamento, porque elas dispõem de acesso a informações relevantes sobre a condição socioeconômica e a capacidade de contração de outras dívidas e de serem realizados os pagamentos sem sacrifício ao direito do mutuário de manter disponibilidade financeira para preservar o mínimo existencial digno. Por essa razão, essas entidades fomentadoras de crédito podem validamente recusar concessão de crédito a quem se encontra substancialmente endividado e com a capacidade de adimplemento das obrigações significativamente comprometida, aparentemente, o caso dos autos. Essa consideração, a toda evidência, não afasta o princípio pacta sunt servanda, porque a liberdade contratual se exerce nos limites traçados pelo ordenamento jurídico, ora explícitos, ora implícitos. Nesta situação, deve-se ter em mente que eventual violação ao ordenamento jurídico deve estar muito bem delineada, sob pena de se desrespeitar a liberdade contratual das partes. A agravante, contudo, não deseja, em antecipação da tutela recursal, limitar o desconto das parcelas de mútuos debitados diretamente em conta bancária, mas pretende, como mencionado, a suspensão dos descontos com base na declaração de invalidade dos mútuos ao argumento de vício de consentimento. Constato não se ter ainda elementos seguros e convincentes das circunstâncias que envolveram a contratação e se, efetivamente, há algum vício de consentimento na relação firmada entre as partes. Dada a fase ainda incipiente da demanda, que sequer conta com contestação da parte adversa, não há documentação de todos os contratos disponibilizados à agravante e elucidação sobre os mútuos pactuados e liberação dos créditos em conta bancária da recorrente. Essa percepção indica a necessidade de maior aprofundamento probatório, necessário para se formar um juízo de valor sobre a questão. De mais a mais, nesse momento prefacial da lide, relevante destacar o ônus probatório da agravante para, como autora da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar as circunstâncias ensejadoras da propositura da demanda, de modo que não se mostra razoável determinar, liminarmente e sem a oitiva da parte adversa, a suspensão de qualquer desconto em conta bancária. Trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive da c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE DANO. RISCO DE LESÃO GRAVE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. 2. Deve-se registrar que incidem, no caso dos autos, as normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo inegável que a relação jurídica descrita na inicial é de cunho consumerista. 3. No caso em exame, não restou demonstrada a probabilidade do direito para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória, considerando que a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o vício de consentimento alegado quanto à contratação, sendo necessária a dilação probatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364043, 07177065120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CONSIGNAR AS PRESTAÇÕES EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. PROVAS INCONSISTENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No presente, pela análise do conjunto probatório até então carreado, não há suporte fático suficiente e necessário, que permita concluir pela existência de contrato fraudulento. Portanto, deve-se manter as balizas acordadas, quanto os descontos em folha de pagamento da parcelas. 3. A afirmação da ocorrência de vício de consentimento ou de qualquer outra natureza, que implicaria na nulidade ou anulabilidade do contrato, não prescinde de prova. Pelo contrário, a prova deve ser produzida em fase própria, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa. 4. Ausentes os elementos de convencimento que permitam, ainda que em sede juízo sumário e preliminar, acerca da probabilidade do direito e o risco de dano, é forçoso o indeferimento da pretensão antecipatória de urgência (art. 300 do CPC). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 977423, 20160020351770AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243) Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, a probabilidade do direito à anulação dos mútuos realizados pela autora ou mesmo do empréstimo descontado diretamente do benefício mensal recebido do INSS. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Entendo não demonstrado, concretamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é veemente, pois que os descontos foram realizados em Conta Salarial de aposentadoria que serviria para que a Agravante arcasse com os custos de sua vida como: alimentação, vestuário, higiene, saúde, transporte e lazer, o que restaram prejudicados com a conduta da parte adversa, não havendo que falar o quanto, pois qualquer quantidade para a Agravante lhe faz grande falta” (Id 29563749, p. 12), lançadas pela parte agravante sem maior esforço argumentativo, notadamente quando se consideram os diversos créditos lançados em sua conta bancária sem que se saiba ao certo a fonte dos recebimentos. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para suspensão dos descontos das parcelas dos mútuos em conta bancária e em folha de pagamento de benefício previdenciário. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;